Tribunal: STF
Processo: Rcl 29928
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO – ELEMENTOS – ENVOLVIDO – ACESSO – VERBETE VINCULANTE Nº 14 DA SÚMULA DO SUPREMO – PEDIDO – PROCEDÊNCIA. 
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto assim revelou as balizas do caso:
    Edson Borges Pontel afirma haver o Juízo da Primeira Vara Judicial da Comarca de Canela/RS, no procedimento nº 0000931-88.2018.8.21.0041, olvidado o teor do verbete vinculante nº 14 da Súmula do Supremo. 
    Segundo narra, ao comparecer, em 1º de março de 2018, à Delegacia de Polícia Civil situada em Caxias do Sul, acabou preso. Postulado o acesso ao procedimento que implicou a determinação de custódia, não houve êxito, surgindo daí o alegado desrespeito. Diz haver formulado pedido de concessão de liberdade provisória, negado pelo autoridade reclamada, a qual assentou, relativamente ao pleito de vista, a impossibilidade de acesso aos autos enquanto pendentes diligências deferidas pelo Juízo. Esclarece a impetração de habeas corpus e mandado de segurança.
    Sustenta ofendido o paradigma uma vez obstado o conhecimento dos autos, não havendo sido o segredo limitado aos procedimentos investigatórios em andamento. Discorre sobre o prejuízo à ampla defesa e ao contraditório. Cita jurisprudência. Menciona o previsto no artigo 7º, inciso XIV e § 12, da Lei nº 8.906/1994. 
    Requereu, no campo precário e efêmero, o imediato acesso aos documentos constantes do procedimento em jogo, reunidos em virtude de diligências já cumpridas. Pede, ainda, a expedição de ofício ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul visando o julgamento do habeas corpus e do mandado de segurança. Busca, alfim, a suspensão da investigação e o afastamento da custódia preventiva em virtude da apontada violação às garantias da ampla defesa e do contraditório, bem assim ao princípio da não culpabilidade. 
    Vossa Excelência, em 11 de junho de 2018, deferiu a liminar.
    O Ministério Público Federal manifesta-se pela improcedência da reclamação. Argumenta a insubsistência do objeto da medida, ante a soltura do reclamante. Alega que o acesso da defesa à investigação poderá comprometer as cautelares de quebra de sigilo ainda em curso.
    2. Procede a irresignação. Consoante fiz ver ao implementar a medida acauteladora, o reclamante, envolvido em investigação criminal, teve obstado o acesso aos autos do procedimento. Tendo em conta o verbete vinculante nº 14, mostra-se inadequado impedir o conhecimento pessoal dos registros reunidos e já documentados.
    3. Julgo procedente o pedido para, ante a condição de envolvido, assegurar ao reclamante, em caráter definitivo, por meio dos advogados constituídos, o acesso irrestrito aos elementos já documentados no procedimento nº 0000931-88.2018.8.21.0041, em curso no Juízo da Primeira Vara Judicial da Comarca de Canela/RS, garantida a obtenção de cópia. 
    4. Publiquem.
Brasília, 10 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator